Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-84.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte requerida contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e manteve a condenação fixada na origem. Sustenta o sindicato embargante que o acórdão não enfrentou as premissas fáticas e jurídicas essenciais levantadas em seu recurso inominado.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que manteve a condenação do sindicato.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão recorrido explicitou fundamentação específica, direcionada às alegações recursais do sindicato-embargante em seus itens de 3 a 8.
5. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada omissão que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.